Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-57.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de latrocínio. Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Prova testemunhal robusta a respeito da autoria delitiva imputada ao réu. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Reconhecimento fotográfico do réu na fase inquisitorial harmônico com a prova oral. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.